Tribunal: CARF
Processo: 15746.720703/2021-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO SAVIO NASTURELES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720703/2021-44
RESOLUÇÃO
2101-000.221 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para a para a unidade preparadora informar se houve
tentativa de entrega por via postal dos documentos de lavratura do auto-de-infração, com prova
do recebimento no domicílio tributário do sujeito passivo.

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles – Presidente em exercício e relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, João Mauricio Vital (suplente convocado), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Ana Carolina da Silva Barbosa e Antonio Sávio Nastureles.

RELATÓRIO
1.
Trata-se de julgar recurso voluntário (e-fls. 144/163) interposto em face do Acórdão no
108-031.997 (e-fls. 131/136), exarado em 08/11/2022, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 117), negando o reconhecimento ao direito creditório invocado e mantendo
integralmente a glosa dos créditos tributários compensados.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.221 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720703/2021-44
2
2.
A decisão de piso relatou os aspectos fáticos considerados na análise da
compensação e as alegações deduzidas na manifestação de inconformidade interposta. Faço a
transcrição do relatório:
Início da transcrição do Relatório inserto no Acórdão 108-031.997
Trata-se de processo administrativo tributário no qual se materializa glosa de
compensações efetuadas pelo contribuinte no período compreendido pelas
competências 04 a 12/2017, incluindo-se o décimo terceiro salário de 2017,
totalizando um valor glosado de R$ 7.873.034,72.
Em análise do procedimento de compensação levado a efeito pelo contribuinte,
exarou-se o Despacho Decisório de fls. 56/62, que assim motiva a glosa dos
créditos:
A Viação Cidade Dutra fez a opção pela contribuição substitutiva para o ano-
calendário de 2017, nos termos da legislação mencionada e, portanto, poderia
declarar no campo “compensação” de suas GFIP os valores correspondentes à
CPP – Contribuição Previdenciária Patronal – que tenham sido objeto de
substituição pela CPRB.
Entretanto, constatou-se que a empresa vem compensando em suas GFIP do
período 04 a 13/2017 percentual muito superior aos 20% (vinte por cento) da CPP
devida.
A fiscalizada não esclareceu a natureza dos valores compensados a maior em suas
GFIP do período, mesmo intimada, em mais de uma oportunidade, a comprová-la.
Não obstante, deveria informar o código 3139 no campo destinado ao cálculo das
contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos – Salário Educação, INCRA,
SEBRAE, SEST E SENAT em suas GFIP do período, ensejando o cálculo automático
do percentual devido a tal título, de 5,8%. Entretanto, a fiscalizada consignou nas
suas GFIP o código “0000”, visando impedir a cobrança automática dos valores
efetivamente devidos. Não é demais mencionar que tal mecanismo constitui
fraude tributária mediante sonegação fiscal, o que será observado adiante.
Embora a fiscalizada tenha declarado em GFIP os salários de contribuição do
período 04 a 13/2017, bem como a parcela retida dos segurados, verificou-se que
não foram feitos recolhimentos de contribuições previdenciárias e de
contribuições destinadas a outras entidades e fundos incidentes sobre as folhas
de pagamento da fiscalizada. No que tange à parcela retida dos segurados
empregados e contribuintes individuais, constatou-se a ocorrência, em tese, do
Crime de Apropriação Indébita Previdenciária, nos termos do art. 168 do Código
Penal, o que ensejou a formalização de Representação Fiscal para Fins Penais –
PAF no 15746.720702/2021-08.
Detalha as GFIP consideradas:
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.221 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720703/2021-44
3

DA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
A fraude tributária perpetrada pelo sujeito passivo consiste na prestação de
informações falsas na GFIP. No caso, houve entrega de GFIP com informações
falsas (compensações), impedindo a cobrança tempestiva do crédito
previdenciário devido, bem como das contribuições destinadas a outras entidades
e fundos, o que possibilitou à fiscalizada fruir vantagem econômica indevida do
valor sonegado. Conclui-se, portanto, que o procedimento adotado pelo
contribuinte, qual seja, indicar na GFIP compensações sabidamente indevidas
constitui declaração apresentada com falsidade. A prestação de informações
falsas em GFIP, com ausência/redução do valor de contribuições previdenciárias,
possibilita à fiscalizada a fruição indevida dos benefícios assegurados àqueles que
adimplem tempestivamente os seus débitos fiscais. Assim, considerando os
termos já alinhavados, resta evidenciado o animus do sujeito passivo de alcançar
o resultado mediante fraude, ao assumir o risco de produzi-lo.
Os fatos descritos apontam para a subsunção do caso concreto às disposições
contidas no art. 89, § 10 da Lei no 8.212/1991 (incluído pela Lei no 11.941/2009),
que prevê a aplicação em dobro da multa indicada no artigo 44, § 1o, da Lei no
9.430/96, ou seja, multa de 150%. O encadeamento dos fatos demonstra que a
fiscalizada incorreu nas hipóteses de sonegação e fraude, conforme disposto nos
artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/64, posto que, conscientemente, de forma dolosa,
efetuou a compensação indevida das contribuições previdenciárias devidas,
aplicando-se ao caso a imputação da multa isolada de 150%, nos termos do
parágrafo 1o do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96 – PAF no
15746.720491/2021-031.
Houve o seguinte contexto de intimação:
Viação Cidade Dutra Ltda – CNPJ 02.320.010/0001-30 – ciência em 29/06/2021,
conforme Edital Eletrônico no 011217724, fl. 100; Espólio de Vicente dos Anjos
Dinis Ferraz – CPF 006.215.538-59 – ciência em 29/06/2021, conforme Edital
Eletrônico no 011217822, fl. 97; Espólio de Marcelino Antonio da Silva – CPF
006.202.388-87 – ciência em 07/06/2021, conforme Edital Eletrônico no
011177814, fl. 86; Espólio de Joaquim de Almeida Saraiva – CPF 219.225.788-00 –

1 Item 31 da pauta de julgamento do dia 4 de setembro de 2024, às 14:00 horas. Nota do relator no CARF.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.221 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720703/2021-44
4
ciência em 29/06/2021, conforme Edital Eletrônico no 011217846, fl. 94; Espólio
de João Gonçalves Gonçalves – CPF 006.910.038-15 – ciência em 29/06/2021,
conforme Edital Eletrônico no 011217843, fl. 91; Francisco Pinto – CPF
033.680.098-34 – ciência postal em 13/05/2021, conforme Aviso de Recebimento
QB009668905BR, fl. 87; e, Armelim Ruas Figueiredo – CPF 402.303.848-20 -
ciência postal em 14/05/2021, conforme Aviso de Recebimento QB009668888BR,
fl. 88.
Em 29/07/2021 o contribuinte principal apresentou o instrumento de
manifestação de inconformidade de fl. 117, com o seguinte teor:
ILUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DE
FISCALIZAÇÃO EM SÃO PAULO/SP

TDPF no 08.1.90.00.2019-01210-0
Despacho Decisório no 15.746-720.703/2021-44

VIAÇÃO
CIDADE
DUTRA
LTDA,
inscrita
no
CNPJ
02.320.010/0001-30, já qualificada nos autos do presente
processo administrativo, em atenção ao Edital Eletrônico no
011217724, publicado em 14/06/2021, pelo qual teve ciência
do despacho decisório no 15.746-720.703/2021-44, com data
de ciência em 29/06/2021, vem apresentar sua impugnação
ao referido lançamento pelos motivos e fundamentos que
passa a expor.
O lançamento acima referido diz respeito a Glosa de Compensação
Previdenciária em GEFIP realizadas no período de 04/17 a 13/17.
Todavia a Impugnante apresentou declarações GEFIP retificadoras
das contribuições previdenciárias incidentes sobre aquele período, cujos
protocolos de transmissão seguem em anexo, as quais não foram
consideradas no lançamento originário.
Ante o exposto, requer seja o presente lançamento sobrestado,
levando em conta as retificações apresentadas, e que devem ser analisadas.
Após, persistindo o lançamento, seja novamente notificada a Impugnante
para apresentar sua efetiva impugnação ao despacho proferido.
Termos em que pede deferimento.
São Paulo/SP, 29 de julho de 2021.
Os demais sujeitos intimados não apresentaram qualquer instrumento de
inconformismo.
Final da transcrição do Relatório inserto no Acórdão 108-031.997
3.
Ao julgar improcedente a manifestação de inconformidade, negando
reconhecimento ao direito creditório invocado e mantendo integralmente a glosa dos créditos
tributários compensados, o acórdão recorrido tem a ementa redigida como se segue:
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.221 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720703/2021-44
5
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2017 a 31/12/2017
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. GLOSA. CABIMENTO.
É cabível a glosa das compensações efetuadas pelo contribuinte na Guia de
Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, quando
não exercida em conformidade com as disposições legais
4.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/04/2023 (e-fls. 141) 2 e
interposto o recurso voluntário (e-fls. 144/163), protocolado em 08/05/2023 (e-fls. 142)3, nas
razões recursais, o Recorrente deduz argumentação que se subdivide nos tópicos enumerados a
seguir:
1. PRELIMINARMENTE:
e-fls. 146/151
1.1 Da Tempestividade
e-fls. 146
1.2 Nulidade da intimação por Edital. Não evidenciada a tentativa por intimação
pessoal em relação ao Auto de Infração
e-fls. 146/151
1.3 Do Julgamento simultâneo
e-fls. 151
2. BREVE SÍNTESE FÁTICA
e-fls. 151/152
3. DA DECISÃO RECORRIDA
e-fls. 152/155
4. DA ANÁLISE DO LANÇAMENTO FISCAL. DAS RAZÕES DE REFORMA DO
ACÓRDÃO
e-fls. 155/159
5. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
e-fls. 159/162
5.
Faz-se a transcrição dos pedidos (e-fls. 163):
6. DOS PEDIDOS
Ante o exposto, requer seja recebido o presente RECURSO VOLUNTÁRIO,
conhecido e provido, determinando:
6.1 preliminarmente, seja declarada a nulidade do Processo Administrativo Fiscal
no 15746.720703/2021-44, por não restar comprovada nos autos a intimação
pessoal do autuado solidário, Edson Gonçalves, invalidando o Edital Eletrônico e
acarretando cerceamento de defesa;
6.2 seja deferido o julgamento simultâneo do presente Recurso Voluntário com o
Recurso da Multa Isolada, interposto nos autos no 15.746-720.491/2021-03, nos
termos do § 2o, do art. 140 da Instrução Normativa no 2055 de 16/04/2021;
6.3 no mérito, seja extinto o crédito tributário, posto que os recorrentes
comprovaram o erro no preenchimento da GFIP, podendo a autoridade fiscal
retificar, não necessitando lançamento de ofício e imposição de multa isolada;

2 Conforme data de entrega disposta no Aviso de Recebimento relativo ao objeto YA175710505BR (e-fls. 141).
3 Termo de Solicitação de Juntada anexado aos autos em 08/05/2023 17:07:24 (e-fls. 142).
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.221 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720703/2021-44
6
6.4 seja extinta a responsabilidade solidária dos sócios recorrentes, diante da falta
de comprovação de dolo ou culpa dos mesmos e do nexo causal entre suas
funções na empresa com o ato praticado, configurando – no máximo - a
responsabilidade subsidiária.
6.
Superados incidentes processuais concernentes às procurações outorgadas no
processo4 e à necessidade de apresentação de termo de compromisso de inventariante5.
7.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Antonio Sávio Nastureles, Relator
8.
O recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
QUESTÃO PRELIMINAR: NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL
9.
A argumentação deduzida no item 1.2 do recurso voluntário suscita questão
pertinente à nulidade da intimação por edital.
9.1.
Diz (e-fls. 146):
Ao analisar os autos administrativos, verifica-se que o autuado, Edson Gonçalves,
representante do Espólio de João Gonçalves Gonçalves, foi intimado do Auto de
Infração por meio de Edital Eletrônico, não constando nos autos Carta com AR ou
qualquer tentativa de intimação pessoal. Apenas agora teve conhecimento dos
autos processuais pelo procurador da contribuinte principal, que passou a lhe
representar.
Portanto, tal fato impediu a apresentação de Impugnação e que procedesse a sua
defesa. Assim, importante esclarecer que a intimação por Edital, é considerada
intimação fictícia e excepcional, não pode ser considerada válida, no caso em tela,
posto que não há outras tentativas de intimação sobre o Auto de Infração, o que
ocasionou cerceamento de defesa.
9.2.
O pedido está formulado no tópico 6.1 da peça recursal (e-fls. 163):
6.1 preliminarmente, seja declarada a nulidade do presente Processo
Administrativo Fiscal no 15.746-720.491/2021-03, por não restar comprovada nos
autos a intimação pessoal do autuado solidário, Edson Gonçalves, invalidando o
Edital Eletrônico e acarretando cerceamento de defesa
10.
Ao examinar os autos do presente processo administrativo fiscal, verificam-se as
seguintes constatações:

4 Intimação (e-fls. 165) e Comunicado (e-fls.168) expedidos pela Equipe Regional de Execução do Direito Creditório da
8a Região Fiscal.
5 Providência adotada por meio da petição (e-fls. 172/179) e da anexação do documento (e-fls. 180/182).
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.221 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720703/2021-44
7
10.1.
Foi lavrado termo de sujeição passiva solidária em relação ao ESPÓLIO DE JOAO
GONCALVES GONCALVES (e-fls. 70/72);
10.2.
Está anexado aos autos documento (fls. 89/90) extraído da página eletrônica dos
Correios na Internet, relativo à consulta do rastreamento do objeto QB 009 668 931 BR,
identificador suspostamente associado à suposta correspondência encaminhada, por via postal, ao
endereço do responsável solidário. Note-se que nesta tela de consulta, embora conste informação
de suposta data de entrega (13/05/2021) não há identificação precisa sobre o destinatário da
correspondência.
10.3.
Constato ainda a falta de anexação de Aviso de Recebimento que guarde
correspondência com o identificador do objeto QB 009 668 931 BR, documento com aptidão de
comprovar a tentativa de entrega postal em momento antecedente à expedição do Edital no
011217843 (e-fls. 91).
11.
Diante de tais constatações, parece-nos que há um ponto controvertido nesse
processo. Não há prova de que o ESPÓLIO DE JOAO GONCALVES GONCALVES tenha sido intimado
acerca do lançamento e/ou de sua condição de responsável tributário.
12.
Detendo-nos nas alegações recursais, ao fazer referência à norma estatuída no § 1o
do artigo 23 do Decreto 70.235/1972, o Recorrente sustenta que o dispositivo permite a intimação
por Edital, desde que ocorra a tentativa prévia de intimação pessoal, postal ou por meio
eletrônico, e que o insucesso dessas seja devidamente comprovado (e-fls. 147).
13.
A matéria sobre a intimação por edital está pacificada no enunciado da Súmula
CARF no 173.
Súmula CARF no 173
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é
válida quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por
qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando, após
a vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de
2009, o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal.
14.
Constatada a ausência de documento comprobatório da ciência da lavratura do
auto-de-infração em relação ao ESPÓLIO DE JOAO GONCALVES GONCALVES, há risco de estar
caracterizadas ofensas aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tornando
inválidos os atos processuais praticados após o ato viciado, atingindo, por decorrência, o acórdão
recorrido e atos posteriores, eis que o Decreto no 70.235/1972 confere nulidade às decisões
proferidas com preterição do direito de defesa.
15.
Desta forma, antes deste colegiado se pronunciar pela decretação de nulidade,
entendo importante conceder a oportunidade para unidade preparadora elucidar a circunstância
verificada no item 11 supra, pertinente à inexistência nos autos de elemento comprobatório da
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.221 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720703/2021-44
8
ciência do lançamento e/ou da condição de responsável tributário do ESPÓLIO DE JOAO
GONCALVES GONCALVES.
CONCLUSÃO
16.
Com base no exposto, voto por converter o julgamento do recurso em diligência
para a unidade preparadora informar se houve tentativa de entrega por via postal dos
documentos de lavratura do auto-de-infração, com prova do recebimento no domicílio tributário
do sujeito passivo especificado no item 15 supra.
16.1.
Preparada a informação e/ou feita a juntada de documentação comprobatória, o
Recorrente deve ser cientificado para, querendo, manifestar-se no prazo de trinta dias.
16.2.
Após, os autos devem retornar a este Conselho para prosseguir o julgamento do
recurso.

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles

Fl. 192
DF CARF MF
Original